Tribunal: TJSP
Processo: 2251961-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2251961-
98.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SANDOVAL FILHO
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO DELBIANCO
(Presidente) e LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251961-98.2019.8.26.0000 -Voto no 34975 j
2
VOTO No: 34975
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2251961-98.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE.: SANDOVAL FILHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGVDA.: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: AMÉLIA BARRETO SANT'ANA E OUTROS
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. FERNANDA HENRIQUES GONÇALVES ZOBOLI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fase de Execução.
Morte da parte. Levantamento dos honorários de
sucumbência
e
contratual.
Inadmissibilidade.
Necessidade de regularização do polo passivo. Decisão
mantida. Recurso conhecido e não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado por
SANDOVAL FILHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS da decisão de fls.
651/652 que, em ação de procedimento comum na fase de execução
movida por AMÉLIA BARRETO SANT'ANA em face da FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, indeferiu o pedido de
levantamento da verba honorária, uma vez que entendeu pela
necessidade de regularização da habilitação dos herdeiros do coautor
Américo Edson Strini.
Alega, em síntese, que o valor referente aos
honorários contratuais possui natureza alimentar que integra o
patrimônio do advogado, haja vista que tal crédito possui natureza
autônoma, não apresentando, portanto, nenhuma relação jurídica com a
situação mencionada. Ademais, menciona que os sucessores do coautor
falecido cederam integralmente os seus quinhões, tendo reconhecido
expressamente no instrumento da cessão de direito creditórios, que os
honorários advocatícios contratuais são devidos aos patronos. Por fim,
afirma ofensa à Súmula Vinculante no 47. Assim, requer seja
determinado o levantamento da verba honorária contratual devida ao
advogado originário da ação, no importe de 20% sobre o total do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251961-98.2019.8.26.0000 -Voto no 34975 j
3
crédito, referente ao coautor falecido Américo Edson Strini.
Liminar indeferida (fls. 663). Foram dispensadas
as informações e o procedimento para que a agravada apresentasse
resposta, posto que desnecessários. Não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Cuida-se de ação de procedimento comum
ajuizada por servidores públicos, em que o escritório agravante
representou o coautor Américo Edson Strini.
Após regular andamento do feito, foi proferida a
sentença. Com o trânsito em julgado, o agravante deu início à fase de
execução. Contudo, o coautor Américo Edson Strini, veio
posteriormente a falecer.
Ciente desse fato, o agravante requereu a
juntada do contrato de honorários, e, ato contínuo, com base nos
artigos 22, §4o e 23, da Lei no 8.906/94, requereu o levantamento dos
honorários de sucumbência no valor de 20% sobre o total do crédito do
coautor falecido Américo Edson Strini, o que foi indeferido pelo MM.
Juízo monocrático. Daí o inconformismo.
De fato, o Estatuto da Advocacia e da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB) dispõe em seu art. 22, §4o que “se o
advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o
mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam
pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo
se este provar que já os pagou”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251961-98.2019.8.26.0000 -Voto no 34975 j
4
Contudo, nos termos da regência processual,
com a morte da parte, suspende-se o processo, não havendo como
praticar qualquer ato, sob pena de nulidade (CPC, 313, I).
Ao que se verifica, diante da morte de uma das
partes, deve haver a regularização da habilitação dos herdeiros nos
autos, pois eventual levantamento do numerário, antes da regularização
processual do falecido, sonegaria dos herdeiros e titulares dos valores
objeto do levantamento, a ciência desse ato e, inclusive, a possibilidade
de questionar qualquer irregularidade. Nesse sentido:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
SENTENÇA. FASE DE PRECATÓRIO. PEDIDO DE
RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS
NOS
PRÓPRIOS
AUTOS
DA
EXECUÇÃO - FALECIMENTO DA COEXECUTADA.
AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO
DA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DOS HERDEIROS
OU SUCESSORES. DECISÃO QUE INDEFERIU O
PEDIDO, DETERMINANDO A RESERVA DO VALOR
ATÉ
A
REGULARIZAÇÃO
PROCESSUAL.
POSSIBILIDADE
MEDIDA
QUE,
SE
IMEDIATAMENTE
DEFERIDA,
IMPLICA
EM
VIOLAÇÃO
DO
DIREITO
DOS
SUCESSORES/HERDEIROS
DA
CREDORA
DE
TEREM CIÊNCIA DO PAGAMENTO DIRETO COM A
DEDUÇÃO NO CRÉDITO EXEQUENDO E DE
EVENTUALMENTE QUESTIONAREM QUALQUER
IRREGULARIDADE NO CONTRATO FIRMADO OU
DE COMPROVAREM QUE O VALOR JÁ FOI PAGO.
PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E. TRIBUNAL.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento no 2234948-91.2016.8.26.0000,
5a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Maria Laura
Tavares, j. 07.02.2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
FALECIMENTO
DA
EXEQUENTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251961-98.2019.8.26.0000 -Voto no 34975 j
5
LEVANTAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS
ANTES
DA
HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. Decisão que
reconsiderou a decisão que havia autorizado o
levantamento dos honorários contratuais, sob o
fundamento de que não houve prévia habilitação dos
sucessores. Insurgência do causídico. Descabimento.
Transmissão de direitos e deveres aos sucessores, no
momento da morte da exequente. Ausência de
representação processual. Processo suspenso (art. 303,
NCPC). Apesar de se tratar de verba de natureza
alimentar, ausente o risco de dano irreparável a
justificar o levantamento do numerário (art. 314,
NCPC). Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Agr.
Instr.
no
2122290-
90.2017.8.26.0000,Rel.SpoladoreDominguez,
j.
25.10.2017).
Assim, conquanto se admita que os honorários
pertençam ao advogado, é de rigor a regularização do polo passivo,
com a habilitação do espólio ou sucessores (CPC, art. 110), para que o
processo volte a ter seguimento. É o que basta.
Pelo
exposto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora